Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-77.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-77.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAJUDA FONTOURA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIANA LACERDA SANTOS, SASKIA INGRED SILVA MENDES, THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA, DANILO FONTES DA SILVA, JOSE WILLIAM DE ABREU LIMA

APELADO: LUCIANA MOITINHO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ERICA FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. POSTERIOR EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO INVENTÁRIO PARADIGMA. DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AÇÕES IDÊNTICAS EM CURSO. RESTABELECIMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. HERDEIRA NECESSÁRIA EM LINHA ASCENDENTE. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES E AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO DE PROMOVER O INVENTÁRIO E EXERCER A INVENTARIANÇA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA SISTÊMICA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu arrolamento por litispendência em relação a inventário anteriormente proposto em outra comarca, no qual a apelante pleiteia a cassação da sentença para prosseguimento do feito, sob o argumento de que o inventário paradigma foi posteriormente extinto sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a litispendência quando a ação anteriormente ajuizada é extinta sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a apelante possui legitimidade ativa para promover o arrolamento e a partilha dos bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência pressupõe a coexistência simultânea de ações idênticas em curso, nos termos do art. 337, §§1º e 3º, do CPC.

A extinção sem resolução do mérito da ação anteriormente proposta elimina o pressuposto da litispendência, pois deixa de existir demanda idêntica pendente.

O desaparecimento superveniente da causa que ensejou a extinção do feito posterior impõe o afastamento da decisão extintiva.

A manutenção da extinção do arrolamento, mesmo após o fim do processo paradigma, viola a efetividade processual e impede o exercício do direito sucessório pela herdeira legítima.

A apelante, genitora do de cujus e inexistindo descendentes, é herdeira necessária de primeira ordem, nos termos dos arts. 1.829, II, e 1.836 do CC.

A apelante detém legitimidade ativa para requerer o inventário e preferência para a inventariança, conforme arts. 616, II, e 617, IV, do CPC.

A solução adotada preserva a coerência com decisões anteriores que afastaram a condição de companheira supérstite da parte que ajuizou o inventário extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção sem resolução do mérito da ação anteriormente ajuizada afasta a litispendência e autoriza o prosseguimento da demanda posteriormente extinta. 2. A genitora do de cujus, inexistindo descendentes e afastada a condição de companheira de terceira, é herdeira necessária e possui legitimidade para promover o inventário. 3. O desaparecimento superveniente da causa extintiva impõe a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§1º e 3º, 616, II, e 617, IV; CC, arts. 1.829, II, e 1.836.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.